Tribunal: TRF3
Processo: 0000248-98.2016.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
373/1006)

0000248-98.2016.4.03.6138

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000248-98.2016.4.03.6138

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: JOYCE CRISTINE PEREIRA DA COSTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal extinta sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre o TEMA 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, sem prévia manifestação das partes sobre fundamentos de ordem pública e dispositivos aplicáveis, configura violação aos arts. 9o e 10 do CPC/2015, especialmente em relação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 do CPC consagra o contraditório preventivo, vedando decisões baseadas em fundamentos não debatidos pelas partes. A ausência de oportunidade de manifestação antes de decisão de extinção constitui nulidade processual. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reforça a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, mesmo em matérias decididas exofficio.

IV. Dispositivo e tese

5. Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se o contraditório e as disposições normativas aplicáveis.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal, com base em falta de interesse de agir, sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre fundamentos legais relevantes, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/04/2024; TRF3, ApCiv n. 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, DJEN 03/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000248-98.2016.4.03.6138

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: JOYCE CRISTINE PEREIRA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por conselho profissional de classe, em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, por descumprimento de requisitos de procedibilidade previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o apelante alega, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois a tese fixada no Tema 1184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ não se aplicam aos Conselhos Profissionais que possuem regras específicas para a execução fiscal (Lei no 12.514/2011).

Requer a reforma da sentença para que a execução fiscal prossiga regularmente, eis que todos os requisitos exigidos na Lei no 6.930/80 e na Lei 12.514/2011 foram preenchidos na época da propositura da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o Conselho Apelante não foi intimado para manifestar-se sobre os requisitos para a procedibilidade da execução fiscal estabelecidos no Tema 1184, do STF e na Resolução 547/2024, do CNJ, pelo que restou configurada a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa.

Com efeito, a sentença a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, de plano, sem ter oportunizado a manifestação do exequente, contrariando o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.

Sobre o tema, destaco julgados do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ: "O art. 10 do novo CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício." (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

2. Agravo interno não provido. (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O STJ entende pela necessidade de observância ao princípio da não-surpresa, inclusive em matérias de ordem pública.

3. Apelação provida. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, DJEN 03/10/2024).

Diante do exposto, de ofício, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal extinta sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre o TEMA 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, sem prévia manifestação das partes sobre fundamentos de ordem pública e dispositivos aplicáveis, configura violação aos arts. 9o e 10 do CPC/2015, especialmente em relação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 do CPC consagra o contraditório preventivo, vedando decisões baseadas em fundamentos não debatidos pelas partes. A ausência de oportunidade de manifestação antes de decisão de extinção constitui nulidade processual. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reforça a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, mesmo em matérias decididas exofficio.

IV. Dispositivo e tese

5. Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se o contraditório e as disposições normativas aplicáveis.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal, com base em falta de interesse de agir, sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre fundamentos legais relevantes, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/04/2024; TRF3, ApCiv n. 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, DJEN 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu,

de ofício, reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão